Tribunal: TJBA
Processo: 0002274-57.2012.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002274-57.2012.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

APELADO: Patrícia Oliveira de Souza

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.

INÉRCIA DO EXEQUENTE. ART. 485, III DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Correto o deslinde do processo, que aplicou o trâmite previsto no art. 485, III do CPC, pois também aplicável à execução fiscal, mormente quando houver prévia intimação pessoal.

2. É desnecessária a suspensão do curso da execução nos moldes do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, pois não há incompatibilidade entre o art. 485, III do Código de Processo Civil, que pune a inércia da exequente, e o art. 40 da Lei 6.830/80, que trata da prescrição.

3. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º
0002274-57.2012.8.05.0112
, em que figura como parte recorrente
MUNICÍPIO DE
ITABERABA
e parte recorrida
PATR
Í
CIA OLIVEIRA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora